Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE COMPLEXA PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser delimitada apenas pelo valor atribuído à causa, mas também deve levar em consideração a complexidade da matéria, pois, como é consabido, a complexidade da causa não se coaduna com o procedimento sumaríssimo dos Juizados, informado pela celeridade, simplicidade, oralidade e economia processual, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigos 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigos 2o e 3o da Lei no 9.099/1995).
2 – A necessidade de produção de complexa prova pericial, a fim de se analisar a insalubridade do local de trabalho para fins de recebimento do respectivo adicional de insalubridade, não se compatibiliza com os princípios da simplicidade, oralidade, informalidade e celeridade orientadores do funcionamento dos Juizados Especiais, evidenciando que descabe o processamento de demandas desse jaez nos aludidos Juízos.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.